Tribunal: TJDFT
Processo: 0742750-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742750-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HABITUAL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA SILVA BOCARDI REU: KLEBSON AISLAN JUSTUS D E C I S Ã O À autora para esclarecer o objeto do requerimento processual de produção de prova oral, destacando quais fatos serão esclarecidos pelas testemunhas, qualificando-as, para melhor análise por parte deste Relator. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator